Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740031-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ AGRAVADO: DARLAN GOMES DE ALMEIDA DESPACHO Verifico que, após a interposição do presente agravo de instrumento, a parte ré/agravada foi citada e constituiu advogado no processo de origem (PJe no 0740818-46.2021.8.07.0001). Assim, à Secretaria da Quarta Turma para que retifique a autuação, fazendo constar os advogados Douglas Barreto Nascimento (OAB/DF no 61934) e Eduarda de Paula Venâncio (OAB/DF no 66878) como procuradores do agravado Darlan Gomes de Almeida. Intime-se o agravado, via PJe, para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento e manifestação quanto ao despacho de ID 48512410. Prazo: quinze dias. Após, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator